Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-62.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE PASSAGEM" – Autor afirma tratar o caso, de uma servidão de passagem e que necessita se utilizar da passagem, para limpeza de seu imóvel. Ausência do direito alegado- Imóvel do autor dá acesso para a via pública- Autor que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000888-62.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ADEMAR
HITOSHI GOTO, são apelados LUIZ DO NASCIMENTO e ELIANA BENITES
PALERMO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
2
Apelação no: 1000888-62.2018.8.26.0311
Apelante: Ademar Hitoshi Goto
Apelados: Luis do Nascimento e outro
MM(a). Juiz(a) de Direito: Marcelo Luiz Leano
Comarca: JUNQUEIRÓPOLIS Vara única
VOTO No 15057
APELAÇÃO “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE PASSAGEM”
Autor afirma tratar o caso, de uma servidão de passagem e que
necessita se utilizar da passagem, para limpeza de seu imóvel.
Ausência do direito alegado- Imóvel do autor dá acesso para a via
pública- Autor que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do
art. 373, I, do CPC/15
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, na r. sentença de fls.
344/354, cujo relatório adota, julgou a “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
PASSAGEM”, ajuizada por, Ademar Hitoshi Goto em face de Luis do
Nascimento e outro, nos seguintes termos: “ Ante ao exposto, com fulcro
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, por tudo o mais que
dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, ajuizada por
ADEMAR HITOSHI GOTO em relação a LUIS DO NASCIMENTO e ELIANA
BENITES PALERMO DO NASCIMENTO.
Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais além
de verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Insurgência
do
autor
(fls.358/369).
Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Aduz que há anos utiliza
esta passagem. Que, através do documento de fls. 20/25, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
3
estabelecido uma faixa de servidão de 16,00 metros de comprimento por
1,00 metro de largura. “Ficou muito bem explicado na perícia realizada
que o imóvel do apelante com vistas para via pública não tem como servir
de acesso para o imóvel dos fundos que pede passagem (objeto do
processo)”. Isso porque o imóvel do apelante que tem vistas para a via
pública, atualmente está instalada uma pequena loja de roupas de parede
a parede, sem qualquer espaço ou corredor para ligação ao imóvel dos
fundos. Este imóvel existe porta aos fundos que pode ser fechada a
qualquer tempo pelo locatário daquela loja. Alega que, se vender o imóvel
dos fundos (matricula 560) ele não terá por onde sair já que a sua frente
haverá três imóveis que o impedem de chegar a via pública (matriculas
6.639, 6.781 e 559); se vender o imóvel da frente (matrícula 559), não terá
o que fazer com o imóvel dos fundos (matrícula 560) porque estará
completamente encravado. A Sentença ora guerreada simplesmente
“MATOU” o imóvel objeto da presente ação, trazendo grande prejuízo ao
apelante. Desconsiderou o que vinha sendo exercido desde 1.962, com a
lavratura da Escritura de Venda e Compra (fls. 20/25). Alega que o
Magistrado ignorou o Laudo pericial. Afirma que a perícia foi clara em
dizer que o caminho mais apropriado para que o imóvel objeto deste
processo (matrícula 560) tenha acesso a via pública é a faixa de passagem
informada no documento acostado às fls. 20/25, ou seja, aquela de 1,00
metro de largura por 16,00 metros de extensão, onde é servida pelo
imóvel dos apelados. Postula por fim a procedência da ação e a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 374/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
4
Subiram os autos para julgamento. Não Há
oposição ao julgamento virtual.
Decisão de fls. 401 determinou ao autor a juntada
de documentação hábil à análise dos pedidos de justiça gratuita. O autor
juntou documentos as fls.406/409 e 410/412.
É o relatório.
Pela análise da documentação acostada, o autor
faz jus ao benefício da gratuidade, razão pela qual, defiro nesta
oportunidade.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sem
preparo, posto que deferido nesta oportunidade os benefícios da
gratuidade.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Rejeito a impugnação dos apelados, com relação
ao pleito de Justiça gratuita pleiteada pelo autor.
Tratam os autos de ação onde o autor alega, em
brevíssima síntese que faz jus a reintegração de posse, em razão da
servidão de passagem, já tendo cumprido os requisitos do art. 1.379 do
C.C.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
5
Compulsando os autos denota-se que, da leitura
da sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos,
que a r. sentença analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à
aplicação da melhor solução ao caso.
O autor, não se desincumbiram de provar o
alegado em suas razões recursais, pois não convence a mera alegação de
que há anos utiliza tal passagem, na qualidade de servidão.
No tocante aos depoimentos das testemunhas
ressalto a oitiva:
“A testemunha Geni Ferreira dos Santos, ouvida em juízo a fls. 160, disse que é inquilina
dos requeridos há aproximadamente oito anos. No período de oito anos somente a
depoente possuía a chave do portão do corredor. Durante estes oito anos nenhuma
pessoa estranha se utilizava desse portão. O portão vai até a divisa da propriedade dos
requeridos (fls. 44 dos autos). Em decorrência da primeira decisão judicial, o autor
erigiu um portão de acesso a sua propriedade às sete horas da manhã. A chave do
portão foi restituída em decorrência da revogação da liminar concedida. Não conhece a
pessoa que faz a limpeza do terreno dos fundos pertencente ao autor. Essa pessoa
tinha acesso ao terreno através de um portão existente ao lado da bicicletaria
localizada ao lado de sua loja. Nunca houve solicitação por parte do autor de
autorização para acessar o terreno através do corredor, objeto desta ação. Não
tem conhecimento da existência de placas de concreto que cercam o imóvel de fls. 42,
porque raramente se utiliza do corredor para se dirigir à parte dos fundos do imóvel. De
qualquer forma, não sabe quem construiu o muro ali existente”. (gn)
“A testemunha Gilmar de Souza, ouvido em juízo a fls. 162, relatou que é arquiteto e
conhece o Sr. Adhemar e sabe que ele possui um o imóvel na quadra 52, localizado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
6
as Ruas Rui Barbosa, Curitiba e São Paulo. O imóvel que lhe pertence é o indicado a fls.
36 dos autos, sendo o depoente quem elaborou referido documento, cujas indicações em
vermelho ali existente é de autoria do depoente. Nesse documento, indicado em
vermelho, existe indicado um corredor na medida de 1,00 x 16,00 metros. O corredor
existente era utilizado pelo Sr. Adhemar e familiares para passagem, sendo o único com
acesso ao terreno. Conhece o autor e não sabia que o autor era o proprietário do imóvel
referido a fls. 99. Sabia que o Sr. Adhemar possuía um outro imóvel na mesma quadra
onde funcionava seu estabelecimento comercial, aproximadamente no ano de 1989 ou
1987, não sabendo dizer a sua exata localização. Não existe um outro corredor que dá
acesso ao terreno localizado aos fundos. O corredor é utilizado desde a construção dos
prédios que circundam. Os imóveis que circundam o terreno possuem matriculas
diferentes. O corredor retratado a fls. 44, “vai até o cachorro . Nunca visualizou o Sr.
Adhemar ou seu preposto se utilizando do corredor para acessar o terreno que ele
possuía aos fundos sei que tem acesso lá mas eu nunca vi sabe que o corredor dá acesso
aos fundos porque “quando a gente era muleque a gente conhecia os fundos. (...) quando
eu tinha uns quinze anos de idade” . Nos últimos oito anos não tem conhecimento se
o corredor é utilizado para acesso ao terreno.
“Paulo Roberto Romanini, ouvido em juízo a fls. 161, informou que conhece o Sr.
Adhemar desde o ano de 1981 ou 1982 e sabe que ele é proprietário de um imóvel
localizado na quadra 52. O corredor dá acesso a rua Rui Barbosa que é utilizado para
acessar o imóvel do autor. Acessou o terreno através do corredor aproximadamente no
ano de 1986, nos finais de semana, para carpir o lote e depois participar de um
churrasco. Na ocasião o autor possuía um estabelecimento comercial próximo, uma
ótica, no ano de 1986 ou 1988. Pela Ótica não era possível retirar o entulho existente no
terreno localizado aos fundos. Na ocasião, em 1986, o autor possuía as chaves do
portão. Na época, 1986, o proprietário do imóvel ao lado do corredor era o Sr.
Maegawa. Do ano de 2009 até a presente data não esteve no terreno ou utilizou o
corredor para adentrar ao terreno. Quando utilizou o corredor, no ano de 1986, o muro
ao final do corredor ainda não existia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
7
“A testemunha Roberto Hiroshi Fujiwara, ouvido em juízo a fls. 163, relatou que
conhece o autor há mais de trinta anos. Na quadra 52, de frente para a Rua Rui Barbosa
e entre a Rua São Paulo e a Rua Curitiba,
o autor é proprietário de um imóvel comercial. Sabe que o autor é proprietário aos
fundos de um terreno que confronta com o imóvel onde reside o depoente. O requerido é
proprietário do imóvel que pertenceu ao Sr. Maegawa. Sabe que ao lado do imóvel do
requerido existe um corredor que dá acesso ao terreno aos fundos pertencente ao autor.
A mãe do autor detinha as chaves do portão que dá acesso aos fundos “provavelmente
ela utilizava esse corredor”, quando o Sr. Maegawa era o proprietário. Não sabe
precisar por quanto tempo o corredor foi utilizado pelo autor e seus familiares, há
muito tempo, não sei precisar quanto,mas vinte anos ou mais . Sabe que o Sr. Maegawa
ajuizou uma ação declaratória para cancelamento dessa servidão contra a mãe do
autor. Na ocasião foi o advogado da requerida e ofereceu defesa nos autos, arguindo,
preliminar, sendo que provavelmente o autor acatou a preliminar arguida desistindo da
ação. O requerido adquiriu o imóvel do proprietário, Sr. Maegawa. Ao lado do corredor
funcionava o consultório dentário pertencente ao Sr. Maegawa. Ao que se lembra
nunca presenciou a mãe do autor se utilizando do corredor para acessar o
terreno aos fundos. Na fotografia juntada a fls. 42, 43 e 44, o corredor termina na
placa de concreto existente aos fundos do imóvel dos requeridos. A visão que o depoente
possui de sua residência é retratada na fotografia de fls. 46, ou seja, do vitrô de seu
banheiro visualiza apenas a escadaria e o portão que dá acesso a Rua Rui Barbosa”.
Ressalto a Conclusão do Laudo Pericial:
“O corredor de 1,00 m de largura por 9,40m de
comprimento tem como única finalidade dar acesso a casa dos fundos do prédio de
matrícula 6.639, dando passagem a via publica ou ao quintal. Com relação ao
imóvel encravado matrícula n. 560 no CRI, que confronta com o imóvel de matrícula
6.639 estão separados por muros de placa, e atualmente não há indícios de que o
mesmo tinha o referido corredor como destinação de servidão de passagem “.
(gn).
No caso dos autos, os réus negam a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
8
de utilização da passagem “forçada”, suscitada pelo autor, pois afirmam
que o imóvel do autor tem pleno acesso à via pública.
Pois bem.
Para
haver
encravamento
de
imóvel
é
indispensável que o prédio não tenha saída para a via pública, nem se
possa buscar uma. Caso exista esta possibilidade, há que analisar, se
existiria excessiva despesa, ou trabalhos desmesurados, para o fim
colimado. (acesso à via pública).
Nesta linha, o autor deve comprovar, nos termos
do art. 1.285, que o seu imóvel não tem acesso à via pública, e que
também não existe nenhuma outra possibilidade em obtê-la.
Tomo emprestado as palavras do i. julgador:
“Contudo, demonstram as provas amealhadas aos autos que o corredor, objeto dos
autos, possui dimensões de 1,00 metro de largura por 9,40 metros de cumprimento,
conforme laudo complementar de fls. 298/301 e laudo de vistoria elaborado por
profissional indicado pelos requeridos (fls. 283/288), ressaltando que “ ... ELE EXISTE
APENAS NA PARTE QUE COMPREENDE ENTRE O PRÉDIO EM QUESTÃO E O MURO QUE
divide com o vizinho confrontante a sua esquerda, este corredor serve para dar
passagem aos moradores da casa e a parte DOS FUNDOS DO IMÓVEL no qual não existe
nenhuma edificação, PODENDO ASSIM SER DENOMINADA COMO QUINTAL. Na parte
dos fundos do referido lote existe um muro de divisa feito com placas de concreto com
altura de 1,80 metros, observou-se que foi aberto recentemente um portão de
comunicação entre o referido lote e o lote 12 da quadra 52 centro. Outro ponto que
ressalto é que o proprietário do imóvel encravado possui um prédio comercial de frente
para a Rui Barbosa o qual poderá fazer o acesso de seu imóvel encravado para via
pública”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-62.2018.8.26.0311 -Voto no 15057
9
“Ainda, o autor não deixa evidente que seu imóvel é
encravado, ou seja, que não tem outra saída para a via pública, deixando à mingua os
requisitos imprescindíveis para a procedência do pedido. Nesse contexto, restou
comprovado nos autos, que o imóvel do autor não se encontra na condição de
encravado, para fazer jus a denominada servidão de passagem. Isso porque, restou
demonstrada a possibilidade de saída através de outro imóvel pertencente ao autor que
possui saída para a via pública.
Nada mais havendo para acrescentar, ratifico r.
sentença nos termos do art. 252 do RITJSP.
O apelante, autor, não se desincumbiu do seu
ônus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, de sorte que a r. sentença
deve prevalecer, nos termos em quer proferida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11,
do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos
patronos dos réus, para 15% do valor atualizado da causa, corrigido pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)